Tribunal: TJES
Processo: 5001911-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001911-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: JORGE REGIS DE SOUSA LOBO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001911-56.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

EMBARGADO: JORGE REGIS DE SOUSA LOBO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 2845871 por SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 2830400, que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, e manteve intocada a sentença recorrida.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “Vislumbra-se omissão no v. acórdão proferido, visto que deixou esse d. Juízo de se manifestar expressamente quanto ao tópico referente aos danos materiais, visto que, conforme exposto no presente recurso, a r. sentença condenou a Embargante a indenizar o Embargado, pedido este que não foi formulado na petição inicial e, portanto, extra petita.”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento ao recurso e manteve intocada a r. sentença, confirmando a condenação da embargante ao custeio das despesas hospitalares referentes a internação do Requerente no valor de R$ 9.750,00 e ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de danos morais, justificando, para tanto, que:

“Conforme disposto, o período de carência para casos de urgência e emergência deve ser de no máximo 24 horas.

No caso dos autos, o recorrido estava com baixa saturação e necessitou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva, tendo o recorrido se negado a cobrir a internação, sob o argumento de que não havia transcorrido o período de carência, utilizando-se do disposto no art. 3º, §1º da Resolução da CONSU nº 13/98. (...)

Porém, o dispositivo acima se mostra incompatível com a Lei nº 9.656/98, que não limita de nenhum modo a cobertura a ser prestada nos casos de urgência e emergência. Assim, conforme acertadamente entendeu a sentença, não se pode permitir que a Resolução reduza o âmbito de incidência da legislação.

No mesmo sentido dispõe a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 597-STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (...)

Conforme narrado, o recorrido contratou o plano de saúde em 18/01/2021, tendo passado mal dia 07/02/2021, ou seja, período muito superior a 24 horas. Por todo o exposto, entendo que a negativa do plano de saúde foi indevida, devendo a sentença ser mantida neste ponto

Quanto ao argumento de que não há dever de indenizar pois se trata de ato lícito com amparo legal, entendo que este não merece prosperar”.

Por óbvio, o pedido autoral de “determinar à que a empresa Ré custeie de TODOS OS GASTOS HOSPITALARES do Autor, cumprindo assim o contrato de adesão”, dentro de uma ação cominatória c/c danos materiais e morais, refere-se explicitamente à necessidade de restituição dos valores pagos ao hospital pelo ora embargado, conforme claramente explicitado no acórdão combatido, razão pela qual não há que se falar, portanto, em sentença extra petita.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.